Tribunal: TJDFT
Processo: 0719209-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE GRAVATAÍ - RS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO FORO DO DOMÍCILIO DA PARTE CONSUMIDORA. INVIABILIDADE DA ESCOLHA ALEATÓRIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 14.879/2024.

I. A matéria agravada versa sobre a viabilidade (ou não) de declínio da competência para a comarca de Gravataí-RS em ação declaratória de débitos ajuizada pela parte consumidora contra o Banco do Brasil S.A.
II. A parte autora reside na cidade de Gravataí/RS, localidade com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça, além de aparentemente ser o local onde teria sido celebrado o negócio jurídico e a obrigação deve ser cumprida, o que converge ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção” aleatória da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF.
III. A falta de justificativa à modificação da competência territorial por força de “seleção” aleatória não pode autorizar a “prorrogação” da competência e ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (ou federada), porque a prorrogação traria reflexos (in)diretos aos jurisdicionados do juízo (incompetente) provocado, escapando assim à interpretação teleológico-sistemática da norma processual e conforme a Constituição Federal (art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII).
IV. A presente situação processual não se amoldaria aos precedentes que formataram a edição da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, porque não se trata de prévio conflito entre eventuais juízos concorrentes, senão da primária abusividade na seleção aleatória (sem justificativa) da competência de outro juízo (Código de Processo Civil, art. 14 c/c art. 63, §§ 1o, 3o e 5o, com a redação dada pela Lei 14.879, de 4 de junho de 2024).
V. Agravo desprovido.